Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-35.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1008009-35.2020.8.11.0006
RECORRENTE: MARCELO SANTOS VIANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO SANTOS VIANA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 103000491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR DE LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – 2. MÉRITO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DE DROGA E ÁCIDO BÓRICO, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS – 3. DOSIMETRIA: PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DOS MAUS ANTECEDENTES – PENA INTERMEDIÁRIA EXASPERADA NO PATAMAR MÍNIMO (1/6) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, LEI 11.343/06 – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO.
1. Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão;
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, consequentemente, de todas as provas produzidas, pois “não houve urgência alguma que legitimasse a ação policial; não havia bem jurídico algum em risco imediato, nem foi demonstrada razão alguma que impedisse uma investigação prévia e obtenção de mandado, ao invés de simples invasão.”
Ademais, assevera que “Não houve qualquer tipo de diligência investigativa anterior que concedesse aos policiais a ciência da suposta prática criminosa, além do que, a prova jamais foi judicializada, ou seja, não foi demonstrado em juízo essa suposta declaração do menor aos policiais para que, ao arrepio da norma, invadissem, sem qualquer prévia investigação, a residência do recorrente”, bem como “a alegação de autorização do morador para efetuação de busca domiciliar; esta não mais será presumida pela simples palavra do agente policial, MAS DEVERÁ SER EFETIVAMENTE COMPROVADA EM JUÍZO, sob pena de nulificação de todo o ato e, consequentemente, das provas por ele obtidas.” (Id. 107470475)
Recurso tempestivo (Id. 107555455).
Contrarrazões (Id. 108074997).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Com relação à propalada nulidade da busca domiciliar reconhecida pelo i. sentenciante, curial relevar que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.
A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual “os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).
Nessa toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.
Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.
De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n.o 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.
A propósito, “fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. (RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016) – Grifei.
Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).
No caso sub judice, os policiais militares Luiz Damião e João Eduardo são uníssonos em afirmar desde a fase extraprocessual que na data dos fatos realizavam rondas pelo bairro Marajoara, quando depararam com o adolescente Juliano, vulgo “Gordinho”, conhecido no meio policial como usuário de drogas e, decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal no menor de idade, nada ilícito foi encontrado, contudo, ele informou à guarnição que havia adquirido, no dia anterior, porção de droga com o ora apelado.
Os policiais militares assinalaram que, de posse dessas informações prestadas pelo inimputável, diligenciaram até a residência do acusado MARCELO, o qual autorizou a entrada no imóvel e, no decorrer das buscas no local, lograram êxito em apreender uma porção de cocaína dispensada no solo e outras duas porções dessa mesma substância em um compartimento, semelhante a um quarto, localizado nos fundos do terreno, além de sete celulares e um aparelho DVD, todos de origem duvidosa. E no interior da residência, localizaram plástico filme, petrecho comumente utilizado para o embalo de entorpecentes. (Mídias disponibilizadas na ação penal no. 1008009-35.2020.8.11.0006 – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau).
Dessa forma, ainda que não existisse a referida autorização, como propagado pela defesa, é lícito concluir que, no contexto fático apresentado, as circunstâncias que antecederam a ação policial, por si sós, indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior da residência, e assim autorizavam a busca policial in loco, visto que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em delação de usuário de drogas.
Assim, diferentemente do sustentado pelo magistrado a quo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, devendo ser acolhida a preliminar de legalidade da obtenção da prova material, tal qual arguida pelo apelante, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelado acautelava além das porções de substâncias proscritas, plástico filme e ácido bórico, usualmente utilizados no embalo da droga e para “rendê-la”.
Com essas considerações, ACOLHO essa preliminar, afastando-se o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por violação de domicílio, proferida no édito judicial.” (Id. 103000490)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteia-se que seja “Declarada NULA a busca domiciliar realizada na casa do Recorrente, posto que absolutamente desprovida de fundamentos e legalidade (...) Por consequência, declarada a nulidade de todas as provas colhidas, em respeito (...) à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (...) Que seja declarada a consequente absolvição dos réus, por absoluta falta de provas do delito imputado, nos termos do Art. 386, II do CPP.” (Id. 107470475)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça